Tribunal: TJBA
Processo: 8020273-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020273-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MAICON SANTOS BASTOS e outros (3)

Advogado(s): VINICIUS LIMA DA SILVA

IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIRÁ-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
T
RÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E CERCEAMENTO DE DEFESA, POR TER SIDO O ADVOGADO IMPEDIDO DE ACOMPANHAR O FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA DO
MANDAMUS
. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA ORDEM EM RELAÇÃO AOS PACIENTES MATIAS E JOILSON, EM RAZÃO DE TER SIDO CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DE PACIENTE REMANESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APARATO BÉLICO. INDÍCIOS DE LIDERANÇA
EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PREJUDICADA E DENEGADA,
COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, QUE OPINOU PELA PREJUDICIALIDADE DA ORDEM
.
I. CASO EM EXAME:
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de três pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, buscando a revogação da prisão preventiva sob a alegação de nulidade por invasão de domicílio, cerceamento de defesa e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se as alegações de nulidade (invasão de domicílio e cerceamento de defesa) podem ser conhecidas na via estreita do
habeas corpus
sem prova pré-constituída; (ii) estabelecer se a superveniente soltura de dois dos três pacientes pelo juízo de origem acarreta a perda do objeto do
writ
em relação a eles; e (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva do paciente remanescente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída para a análise de alegações fáticas complexas, como a ilegalidade da busca domiciliar e o cerceamento de defesa, o que impõe o não conhecimento do
writ
nesses pontos.
4. A superveniente concessão de liberdade provisória a dois dos pacientes pelo juízo de origem acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
em relação a eles, por cessar o constrangimento ilegal outrora noticiado.
5. A prisão preventiva é medida excepcional que demanda a demonstração concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. A manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública se justifica quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade da conduta.
7. A expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 1,5 kg de cocaína), a posse de armas de fogo e apetrechos (balaclavas, roupas camufladas), e os indícios de que o paciente exercia papel de liderança na atividade criminosa constituem fundamentação idônea para a segregação cautelar.
8. A gravidade concreta do delito e o modus operandi indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar o meio social, justificando a manutenção da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem parcialmente prejudicada e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A análise de teses que demandam dilação probatória, como a ilegalidade da invasão de domicílio, é inviável na via estreita do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída da alegação. 2. A concessão de liberdade provisória aos pacientes pelo juízo de origem no curso da impetração acarreta a perda superveniente do objeto do
writ
em relação a eles. 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga, pela apreensão de armas de fogo e pelo suposto papel de liderança do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 206.167/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 206.534/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8020273-38.2026.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de Ipirá/BA, tendo como impetrante o
bel.
Vinicius Lima da Silva
e como paciente
s
,
MAICON SANTOS BASTOS, MATIAS SANTOS BASTOS e JO
I
LSON LIMA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADA
a ordem em relação aos pacientes MATIAS SANTOS BASTOS e JOILSON LIMA DOS SANTOS, e
DENEGAR A ORDEM
em relação ao paciente MAICON SANTOS BASTOS
, nos termos do voto.

Salvador, .